Tribunal: TJSP
Processo: 1004712-04.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – REVELIA - Efeitos - Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor não se aplica à matéria de direito, tampouco induz, necessariamente, à procedência da ação, devendo o caso ser analisado de acordo com o princípio do livre

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – REVELIA - Efeitos - Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor não se aplica à matéria de direito, tampouco induz, necessariamente, à procedência da ação, devendo o caso ser analisado de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz.
CONSÓRCIO – Adesão a grupos de consórcio mediante promessa de recebimento de carta de crédito contemplada – Ausência de prova de ter sido o autor induzido a erro – Vício de consentimento não caracterizado – Restituição cabível por meio de sorteio ou em até 60 dias após a última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, caso a sua cota não tenha sido sorteada, nos termos da Lei 11.795/2008 – Ação improcedente – Sentença reformada – Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, isto é, R$ 39.491,00 - RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO CORRÉ PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.